Tribunal: TJBA
Processo: 8033192-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033192-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA AMORIM SANTOS Advogado(s): JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8033192-93.2025.8.05.0000, que confirmou a decisão determinando o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol à autora, Ângela Amorim Santos. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 500 do STF, que trata da competência da Justiça Federal em casos de fornecimento de medicamentos sem registro sanitário na ANVISA, requerendo a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 500 do STF, no tocante à competência da Justiça Federal em demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, notadamente no contexto de autorização excepcional de importação de produto à base de Canabidiol. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração apenas se prestam a suprir omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erro material, não se configurando via própria para rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, destacando a natureza excepcional da autorização sanitária para importação do Canabidiol, com base nas Resoluções RDC nº 327/2019 e nº 335/2020 da ANVISA, afastando a aplicação automática do Tema 500 do STF. A decisão embargada aplicou corretamente os Temas 1161 do STF e 106 do STJ, destacando que a autorização excepcional de importação supre, no caso concreto, a ausência de registro formal, permitindo o fornecimento judicial do medicamento, conforme orientação jurisprudencial. Foi realizado o distinguishing entre o caso dos autos e a hipótese tratada no Tema 500/STF, evidenciando-se que a situação do Canabidiol possui regulamentação específica, não sendo equivalente à de medicamentos totalmente desprovidos de chancela sanitária da ANVISA. Não há omissão relevante quanto à análise da competência ou da necessidade de inclusão da União no polo passivo, tendo o acórdão apresentado fundamentação clara, precisa e suficiente, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A autorização excepcional de importação de medicamento à base de Canabidiol emitida pela ANVISA constitui chancela sanitária suficiente para afastar a aplicação do Tema 500 do STF e manter a competência no juízo estadual. A existência de autorização específica para importação confere ao medicamento à base de cannabis regime jurídico próprio, permitindo sua inclusão nas hipóteses de fornecimento obrigatório pelo poder público, conforme orientação jurisprudencial do STJ. O acórdão que fundamenta adequadamente a competência da Justiça Estadual e afasta, com base em distinguishing, a aplicação de precedente vinculante não incorre em omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, e 489, § 1º; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 500, RE 657.718/MG; STF, Tema 1161, RE 657.718/MG; STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ; STF, Tema 793; STF, Tema 1234. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 0000135-94.2006.8.05.0031 em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e embargada ANGELA AMORIM SANTOS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Salvador, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA